Tribunal: STF
Processo: HC 185915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES LICITATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.